Tribunal: TJBA
Processo: 8041534-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8041534-93.2025.8.05.0000

COMARCA: SENHOR DO BONFIM/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES/ADVOGADOS: AMAURÍ AQUINO PEREIRA JÚNIOR - OAB/PE 53.615 e LUIS FELIPE ARAÚJO DE SANTANA - OAB/BA 74.715

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA.

PACIENTE: P
AULO GABRIEL DA COSTA MATOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, E
A
RT. 244-B DA LEI 8.069/1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, TENDO
O JUÍZO A QUO DEIXADO DE “HOMOLOGAR O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE” (SIC), DIANTE DE INDÍCIOS DE SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACOLHIMENTO.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE
967,65G (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE GRAMAS E SESSENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. BUSCA PESSOAL. ADOLESCENTES NO INTERIOR DO IMÓVEL FAZENDO USO DE ENTORPECENTES.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3
-
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8041534-93.2025.8.05.0000
, tendo
AMAURÍ AQUINO PEREIRA JÚNIOR - OAB/PE 53.615 e LUIS FELIPE ARAÚJO DE SANTANA - OAB/BA 74.715
, como Impetrantes e, na condição de Paciente,
P
AULO GABRIEL DA COSTA MATOS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR